Tribunal: TJES
Processo: 5009605-12.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009605-12.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: ANDREA HELENA FONSECA MARTINS

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO DIGITAL. GEOLOCALIZAÇÃO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMPROVAR A LEGITIMIDADE E REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Embora tenha sido juntado aos autos contrato digital referente à contratação de empréstimo consignado com suposta assinatura eletrônica da agravada e indicação de “geolocalização”, aplica-se o entendimento de que “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts.6º, 368 e 429, II)
” (STJ – REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 – SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021).

2. O banco invocou a existência de reconhecimento facial e geolocalização para validar a operação, contudo, a simples apresentação desse elemento tecnológico não é suficiente para afastar a presunção de que a transação ocorreu sem a devida e expressa autorização, especialmente diante das peculiaridades do caso concreto.

3. A apresentação de contrato firmado por meio indireto, mediante reconhecimento facial, não milita em favor da instituição financeira em razão da fragilidade da modalidade, especialmente quanto à segurança das informações.

4. Neste momento processual estão preenchidos os requisitos para a concessão de tutela de urgência deferida pelo juízo de origem.

5. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 29 de setembro de 2025

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, negar provimento ao recurso nos termos do voto da Exma. Desª Janete V. Simões designada relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo de instrumento
com pedido de efeito suspensivo, por meio do qual pretende,
Banco Pan S.A.
, ver reformada a decisão que, em sede de ação de repetição de indébito, deferiu a tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da agravada.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese: (i) agravada recebera os valores correspondentes aos contratos consignados, não se comprometendo, entretanto, a devolvê-los, o que configuraria tentativa de enriquecimento ilícito; (ii) ausência de prova de contratação fraudulenta ou qualquer irregularidade praticada; (iii) decisão carece dos pressupostos legais para concessão de tutela antecipada, porquanto ausentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
; (iv) revela-se desproporcional e excessiva a multa cominatória fixada em R$ 500,00 por descumprimento; (v) é imprescindível a dilação do prazo para cumprimento da ordem judicial.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 27 de agosto de 2025.

Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

R e l a t o r

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento n. 5009605-12.2025.8.08.0000

Agravante: Banco Pan S.A

Agravada: Andrea Helena Fonseca Martins

Relator: Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama

VOTO DIVERGENTE

Cinge a controvérsia recursal em aferir a possibilidade de suspender os descontos em benefício previdenciário da agravada, em razão de empréstimo e cartão de crédito consignado contratados com o agravante, em que a agravada informa desconhecer a contratação.

De plano, a relação versada na lide é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos do STJ através da Súmula 297 que estabeleceu que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”,
bem como a Súmula 479 do STJ estabelece que
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Embora tenha sido juntado aos autos contrato digital com suposta assinatura eletrônica da agravada e indicação de “geolocalização”, aplica-se o entendimento de que “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts.6º, 368 e 429, II)
” (STJ – REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 – SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021).

Verifico que o banco agravante não apresentou prova robusta capaz de demonstrar que a agravada autorizou expressamente a contratação do empréstimo. O banco invocou a existência de reconhecimento facial e geolocalização para validar a operação, contudo, a simples apresentação desse elemento tecnológico não é suficiente para afastar a presunção de que a transação ocorreu sem a devida e expressa autorização, especialmente diante das peculiaridades do caso concreto.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DIGITAL. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Aderbal Damascena contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito em contratos de empréstimo consignado firmados com o Itaú Unibanco S.A. O recorrente alega não reconhecer os contratos e impugna a validade das assinaturas digitais neles contidas, requerendo também indenização por danos morais e ressarcimento em dobro dos valores descontados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os contratos de empréstimo consignado são válidos, tendo em vista a impugnação da assinatura digital pelo apelante; (ii) a configuração da restituição em dobro (iii) verificar se há responsabilidade da instituição financeira por danos morais, com a consequente reparação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Cabe à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade dos contratos bancários impugnados pelo consumidor, nos termos do art. 429, II, do CPC, conforme fixado no Tema 1061/STJ.
4. A ausência de prova suficiente da validade das assinaturas digitais dos contratos apresentados pelo banco impede a presunção de sua autenticidade, pois não foram apresentados documentos com a devida validação técnica (assinaturas datadas ou com código de verificação).
5. A não comprovação da autenticidade dos contratos de empréstimo consignado torna inexigível a dívida e ilegítimos os descontos efetuados no benefício previdenciário do apelante. 6. A falha na prestação do serviço bancário, resultando em descontos indevidos, gera dano moral indenizável, configurado pela lesão ao direito do consumidor aposentado, que teve seu benefício previdenciário reduzido indevidamente. 7. Tratando-se de descontos efetivados após 03/2021, configurada conduta contrária à boa-fé, devem ser restituídos os valores descontados em dobro. 8. A indenização por danos morais no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) é adequada ao caso concreto, considerando o abalo sofrido pelo apelante e a necessidade de observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 9. A instituição financeira tem o ônus de provar a autenticidade da assinatura digital impugnada pelo consumidor em contratos bancários. 10. A não comprovação da autenticidade do contrato bancário firmado eletronicamente acarreta a inexigibilidade da dívida e a restituição dos valores indevidamente descontados. 11. A falha na prestação de serviço pela instituição financeira que resulta em descontos indevidos no benefício previdenciário do consumidor enseja a condenação em danos morais. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 429, II; CDC, art. 14, § 3º, I; CC, art. 368. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema nº 1061; TJES, Apelação Cível nº 0000089-63.2021.8.08.0042, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 24/01/2023. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 50127319120238080048, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível).

Vislumbro, portanto, que neste momento processual estão preenchidos os requisitos para a concessão de tutela de urgência pelo juízo de origem.

Diante do exposto, pedindo vênia ao eminente Relator Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, divirjo para
conhecer
e
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Não obstante o respeitável voto de relatoria, rogo vênias para acompanhar a DIVERGÊNCIA inaugurada pela e. Des. JANETE VARGAS SIMÕES.

Cinge-se a controvérsia a aferir a possibilidade de suspensão de descontos em benefício previdenciário.

Segundo se depreende, a decisão recorrida ancorou-se essencialmente na narrativa da agravada e nos extratos de benefício previdenciário, que atestam a existência dos descontos mensais.

Com efeito, a instituição financeira, em razões recursais, apresenta conjunto probatório robusto que, em análise perfunctória, lança dúvidas sobre a verossimilhança das alegações autorais.

A esse respeito, sublinhe-se que
Banco Pan S.A.
acostou aos autos os dossiês de contratação digital dos empréstimos e do cartão de crédito, os quais indicam que as operações foram formalizadas mediante assinatura eletrônica com biometria facial, capturada em momentos distintos e validada por múltiplos frames para aferição de prova de vida.

Ademais, sobreditos dossiês registram a geolocalização do dispositivo no momento da assinatura, bem como o endereço de IP e o modelo do aparelho utilizado, elementos que, em conjunto, constituem fortes indícios de que a contratação realizou-se nos lindes da legalidade, com aquiescência da consumidora.

No caso, os elementos fáticos sinalizam para a inexistência de fraude, como se corrobora pela jurisprudência:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL POR BIOMETRIA FACIAL. DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES EM CONTA DO CONSUMIDOR. SAQUE REALIZADO MEDIANTE USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por BANCO AGIBANK S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que julgou procedente o pedido de LEONEL FAZOLO BUAZI para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado nº 1508373111, determinar a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do autor e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.500,00. A sentença também determinou a compensação dos valores depositados na conta do autor com as condenações impostas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade do contrato de empréstimo consignado firmado digitalmente com uso de biometria facial e posterior saque do valor mediante cartão e senha; e (ii) determinar a existência de dano moral indenizável decorrente dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A contratação do empréstimo consignado ocorreu mediante biometria facial e a disponibilização dos valores na conta bancária de titularidade do consumidor, o que configura indícios de regularidade da operação. 4. Os saques dos valores depositados ocorreram mediante utilização de cartão bancário e senha pessoal do consumidor, afastando a alegação de fraude na transação. 5. O próprio apelado reconheceu a fotografia presente na biometria facial utilizada na contratação, não havendo indícios suficientes para infirmar a autenticidade do procedimento. 6. A existência de múltiplas contratações e saques similares, realizados pelo apelado no mesmo período, reforça a ausência de irregularidade na operação questionada
.
7. A compensação dos valores realizada na sentença confirma que os valores contratados ingressaram na esfera patrimonial do consumidor, o que contradiz a tese de fraude. 8. Não configurada falha na prestação do serviço bancário, tampouco dano moral indenizável, ante a inexistência de ato ilícito praticado pela instituição financeira. 9. Não comprovada a conduta processualmente ímproba do autor, inviabilizando a aplicação de penalidade por litigância de má-fé. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. Tese de julgamento:
A contratação de empréstimo consignado por meio de biometria facial, com crédito efetivado em conta bancária de titularidade do consumidor e saque realizado mediante cartão e senha pessoal, presume-se válida, salvo prova inequívoca em contrário.
Não há dano moral indenizável quando não demonstrada a ilicitude na contratação do empréstimo e na realização dos descontos no benefício previdenciário do consumidor. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 81. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 603; TJES, Agravo de Instrumento nº 5013326-40.2023.8.08.0000, rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, julgado em 24/07/2024. (TJES; Número do processo: 5029202-27.2023.8.08.0035; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 27/Mar/2025)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. BIOMETRIA FACIAL. AUSÊNCIA DE FRAUDE. REGULARIDADE COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra sentença da 1ª Vara de Iúna que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por MARIA ALMEIDA DA SILVA FLORINDO, determinando: (i) o cancelamento do contrato de empréstimo consignado; (ii) a restituição em dobro dos valores descontados; e (iii) a indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há fraude na contratação do empréstimo consignado; e (ii) definir se estão presentes os requisitos para a repetição de indébito e indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
Os documentos juntados pelo banco comprovam a regularidade da contratação, incluindo a assinatura digital, biometria facial, geolocalização e a efetiva transferência do valor contratado para conta bancária de titularidade da autora. 4. A ausência de indícios concretos de fraude ou falha na prestação do serviço inviabiliza o reconhecimento de nulidade do contrato e, via de consequência, a condenação do banco à repetição do indébito e indenização por danos morais. 5. A inversão do ônus da prova não exime a parte autora de apresentar elementos mínimos de prova para embasar sua alegação de fraude, o que não ocorreu no caso concreto.
6. Diante da comprovação da regularidade do contrato, os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes, com inversão dos ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida à autora. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1.
A contratação eletrônica de empréstimo consignado, quando acompanhada de biometria facial, geolocalização e outros elementos que garantam a identificação do contratante, é válida e eficaz.
2. A instituição financeira que comprova a regularidade da contratação do empréstimo e a inexistência de falha na prestação do serviço afasta a presunção de responsabilidade por eventuais descontos no benefício previdenciário do consumidor. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; CDC, arts. 2º, 3º e 14. Jurisprudência relevante citada: TJSP, AC 1004650-82.2022.8.26.0073, Rel. Des. Henrique Rodriguero Clavisio, j. 10.04.2023; TJGO, AC 5417437-49.2022.8.09.0019, Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury, j. 30.03.2023; TJES, AC 0001792-25.2021.8.08.0011, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 10.05.2023; TJES, AC 5014423-76.2022.8.08.0011, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 26.02.2024. (TJES; Número do processo: 5000375-27.2023.8.08.0028; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 22/Apr/2025)

Como cediço, a inversão do ônus da prova, prevista no inciso VIII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, não se opera de modo automático, pois depende da demonstração de verossimilhança da alegação ou da hipossuficiência do consumidor para a produção da prova.

No caso, os robustos indícios de regularidade contratual apresentados pelo banco recorrente afastam, em juízo de cognição sumária, a verossimilhança da alegação de fraude, tornando temerária a inversão do ônus probatório e, por conseguinte, a própria concessão da tutela de urgência.

A compreensão jurisprudencial desta Corte e dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que, embora a responsabilidade do fornecedor de serviços seja objetiva, ela pode ser elidida pela prova da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (inciso II do § 3º do art. 14 do CDC).

Nesse contexto, os indícios de regularidade das operações de mútuo feneratício autorizam a continuidade dos descontos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e a ele
dou provimento
.